Tribunal: STF
Processo: RE 1580753
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE  AGENTE DE SEGURANÇA SÓCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIFERENCIAÇÃO EM FUNÇÃO DO GÊNERO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO QUE PERMITA A CRIAÇÃO DE QUALQUER RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO EM CONCURSOS DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA EM JULGAMENTOS DE AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – PREVISÃO, EM EDITAL, DE QUANTITATIVO DISTINTO DE VAGAS PARA OS GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – IMPUGNAÇÃO PRÉVIA – INEXISTÊNCIA – ALTERAÇÃO DA DIVISÃO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL SOMENTE NA FASE FINAL DO CERTAME, APÓS O RESULTADO DAS PROVAS APLICADAS – IMPOSSIBILIDADE – DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO PARA CADA GÊNERO, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CARGO – LICITUDE – MATÉRIA QUE SE INSERE NO CAMPO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 



    - NO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ‘O EDITAL É A LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO, QUE VINCULA NÃO APENAS OS CANDIDATOS, MAS TAMBÉM A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, E QUE ESTABELECE REGRAS DIRIGIDAS À OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, DEVENDO AMBAS AS PARTES OBSERVAR SUAS DISPOSIÇÕES’ (RMS 23.514/MT, RELATOR MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, JULGAMENTO EM 27/3/2008, COM PUBLICAÇÃO NO DJE DE 2/6/2008).



    - AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS EM EDITAL DE CONCURSO COMPORTAM QUESTIONAMENTO E IMPUGNAÇÃO EM CASO DE SE REVELAREM EM DESCONFORMIDADE COM NORMA HIERARQUICAMENTE SUPERIOR, O QUAL, TODAVIA, DEVE SER OPORTUNA E TEMPESTIVAMENTE FORMULADO PERANTE A AUTORIDADE COMPETENTE, E NÃO DEPOIS DE JÁ REALIZADO O CONCURSO, SOB PENA DE SE COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA INERENTE À SELEÇÃO PÚBLICA, DE CAUSAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, DE GERAR FRUSTRAÇÃO ILEGÍTIMA DE EXPECTATIVAS DOS DEMAIS CANDIDATOS E PROVOCAR DESORDEM E PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    - EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS DO CARGO OBJETO DO CERTAME, A DEFINIÇÃO, EM EDITAL, DO QUANTITATIVO DE VAGAS DE CARGO PÚBLICO QUE DEVA SER DESTINADO A CADA GÊNERO INSERE-SE NO CAMPO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO ESTÁ SUJEITO AO CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.” (Doc. 92, p. 1, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Katy Oliveira de Souza apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e inciso I, e 7º, inciso XXIII, da Constituição da República. Narra que a controvérsia dos autos “envolve a interpretação restritiva adotada pelo Tribunal, que no julgamento do recurso de apelação determinou que não havendo impugnação prévia ao edital do concurso para o cargo de agente socioeducativo, não há possibilidade de alteração das vagas previstas no edital somente na fase final do certame, ignorando a existência de preterição do gênero feminino em relação ao gênero masculino” (Doc. 97, p. 6). Sustenta, em síntese, que “o edital contraria não só a Constituição Federal, mas também a decisão proferida pelo STF na ADI 7488, que assegurou a isonomia entre homens e mulheres nos concursos da Polícia Militar e do Corpo Militar do Estado de Minas Gerais, suspendendo a aplicação das provas até a publicação de novo edital sem as restrições de gênero” (Doc. 97, p. 6). Salienta que a decisão ora recorrida “não ataca diretamente a existência ou não de desigualdade de gênero no edital do concurso em discussão, sendo devidamente comprovado que o edital se encontra em desconformidade com a decisão proferida pelo STF na ADI 7488, sendo o julgamento do recurso pautado no fato de que somente na fase final do certame tais questões foram objeto de discussão judicial, não havendo impugnação prévia ao edital em momento oportuno” (Doc. 97, p. 6). Argumenta que, além da alegada ausência de isonomia entre homens e mulheres não ter sido enfrentada pelo Tribunal de origem, também foi ignorada a alegação de desproporcionalidade de vagas femininas em relação às vagas masculinas. Discorre que a presente ação objetiva assegurar a “efetividade dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, resguardando, não só a isonomia e igualdade de gêneros, mas também igualdade no tratamento de todos os casos análogos da mesma forma” (Doc. 97, p. 7). Alega que o Tribunal de origem violou o princípio da isonomia, na medida em que “evidencia a desigualdade de gêneros masculino e feminino, na medida em que, no referido concurso, mais de 90% das vagas ofertadas são para o sexo masculino” (Doc. 97, p. 7). Noticia que, no “resultado final, classificação geral, pessoas com nota bem inferior a nota da Recorrente são aprovadas no concurso, pelo simples fato de serem homens” (Doc. 97, p. 7). Chama atenção para o fato de que “não existe na lei estadual que determinou as atribuições do cargo especificidades quanto à realização das atribuições pelo gênero masculino ou feminino, sendo certo que, independente da maioria dos adolescentes serem do gênero masculino, as atribuições podem em sua maioria ser realizadas tanto por homens quanto por mulheres, não se justificando assim, a desproporcionalidade das vagas oferecidas” (Doc. 97, p. 7). Frisa que, “quando o referido edital foi publicado, não havia decisão acerca da ADI 7.488, sendo a decisão proferida em julgamento realizado no mês de setembro de 2024 e a modulação dos seus efeitos com efeito ex nunc, de modo a preservar os concursos já finalizados até a data de publicação do julgamento, o que não é o caso do concurso em questão, que apenas foi finalizado em 10/12/2024” (Doc. 97, p. 7-8). Pontua que “não dispunha da decisão da ADI 7.488 para impugnar o edital do referido concurso quando da sua publicação, porém, destaca-se também que, publicada a decisão da ADI 7.488, há de se considerar que, por analogia, o edital do concurso se enquadra no que foi decidido e mostra evidente desigualdade no tratamento entre homens e mulheres, e não sendo o referido edital alcançado pelos efeitos da modulação dada a referida ADI, deve ser a mesma aplicada” (Doc. 97, p. 8). Considera que “o edital está em desconformidade com o entendimento deste Tribunal no julgamento da ADI 7488, e que não sendo alcançado pelos efeitos da modulação, uma vez que o concurso foi finalizado em 10/12/24, ou seja, após a publicação da decisão da ADI, há de ser mantida a sentença proferida em primeira instância” (Doc. 97, p. 8). Esclarece que, “embora o edital tenha sido publicado em 2022, as suas alterações ocorreram em 2023, por isso, no caso concreto se encontra abrangido pela referida ADI, visto que o referido edital teve sua última alteração em 2023” (Doc. 97, p. 8). Destaca que “não se trata de direito individual, se trata de direito coletivo, que afeta parcela da sociedade, garantido na constituição federal e que foi objeto de ADI processada e julgada por este Tribunal, o mínimo que se espera do ordenamento jurídico é a segurança jurídica no sentido de garantir que casos análogos sejam processados e julgados com o mesmo tratamento, evitando decisões contrarias e divergentes, como ocorre no presente caso” (Doc. 97, p. 9). Reputa comprovado, no presente feito, que “todas as mulheres que propuseram ações com base na ADI 7488, relativas ao concurso em questão propuseram as ações na mesma fase do concurso, que como dito, teve sua última alteração no edital em 2023, e foi finalizado em dezembro de 2024, assim, o mesmo direito assegurado a uma das candidatas deve ser assegurado a todas, sob pena de grave risco a segurança jurídica do nosso ordenamento e sob pena de contrariedade ao princípio constitucional da isonomia, que garante tratamento igualitário em todas as esferas” (Doc. 97, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para manter a decisão proferida pelo juízo de primeira instância e garantir a Recorrente o direito a nomeação e posse no cargo de agente socioeducativo, em classificação geral, sem distinção de gênero” (Doc. 97, p. 10). 



    O Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 158). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 160).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada e danos morais, ajuizada por Katy Oliveira de Souza contra o Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, objetivando a condenação da Administração à sua convocação para as etapas seguintes do concurso público para Agente de Segurança Socioeducativo, regulado pelo Edital nº 01 – AGSE, de 05/08/2022, e indenização por danos morais (Doc. 1, p. 19-20).



    O Juízo de Direito da 2ª Vara Empresarial e de Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para “determinar que 1) o requerido convoque a parte autora para as demais etapas do concurso, assegurando sua matrícula no Curso de Formação, regulado pelo EDITAL Nº 01 – AGSE, SEJUSP, de 05.08.2022; 2) caso aprovada dentro do número de vagas oferecidas no edital, observada a ordem geral de classificação, sem distinção de sexos, além de assegurar sua frequência e respectiva formatura” (Doc. 59, p. 7). 



    Posteriormente, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Doc. 92). 



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, pontue-se que a decisão ora recorrida encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ser vedada a interpretação que permita a criação de qualquer restrição à participação de candidatas do sexo feminino em concursos da área de segurança pública. 



    A propósito, destaque-se o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.480, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que se conferiu interpretação conforme a Constituição Federal para o fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino nesses concursos públicos e assentar que as legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino, não legitimamente justificadas, caracterizam afronta à igualdade de gênero. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in litteris: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 1º, § 1º, DA LEI 7.823/2014, DO ESTADO DE SERGIPE. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. OFENSA À IGUALDADE DE GÊNERO. 



    1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino, sem previsão legal e legitimamente justificadas, caracterizam afronta à igualdade de gênero. 



    2. A norma impugnada possibilita a exclusão da participação de mulheres na concorrência pelo total das vagas oferecidas nos concursos públicos para as carreiras da área de segurança pública do Estado de Sergipe. 



    3. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 



    4. A lei não poderá estabelecer critérios de distinção entre homens e mulheres para acesso a cargos, empregos ou funções públicas, inclusive os da área de segurança pública, exceto quando a natureza do cargo assim o exigir, diante da real e efetiva necessidade. 



    5. A participação feminina na formação do efetivo das áreas de segurança pública deve ser incentivada mediante ações afirmativas. 



    6. A norma impugnada confere espaço interpretativo que permite restrição ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas, sem qualquer justificativa real e tecnicamente demonstrada. É vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos certames da área de segurança pública estadual. 



    7. Ação Direta julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Modulação de efeitos.” (DJe de 20/05/2024, destaquei)



    Mencionem-se, também, os seguintes julgados proferidos em controle concentrado de constitucionalidade, em casos semelhantes: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 2º, § 2º, DA LEI 3.498, DE 19 DE ABRIL DE 2010, DO ESTADO DO AMAZONAS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL 5.671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. CONCURSO PÚBLICO. DESVIO DA FINALIDADE DA LEI COMO POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA. EXEGESE QUE POSSIBILITA A LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO A 10% DAS VAGAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE (ART. 5°, CAPUT E I, CF). DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO (ART. 3°, IV, CF/1988). OFENSA AO POSTULADO DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER (ART. 7°, XX, CF). AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, I, CF). INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA PARA ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO DESIGUAL ENTRE HOMENS E MULHERES NO INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR (ART. 39, § 3°, CF). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 



    I - As forças policiais se incumbem do exercício da força, empreendida pela Polícia Militar que realiza o policiamento ostensivo frente à população e, com isso, representa o rosto do Estado. O debate sobre sua composição - e eventuais limites -, portanto, não pode olvidar a importância da ampliação de representatividade de mulheres na Corporação, já que compõem a maioria da população brasileira. 



    II - A exegese do art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, que permite restrição de vagas, ainda que parcial, para candidatas do sexo feminino e/ou vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino viola os direitos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), à não adoção de critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7, XXX, da CF), de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas e todos que cumprirem os requisitos legais (art. 37, I, da CF), além de reserva à lei para o estabelecimento de requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF). 



    III - A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, o que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações. 



    IV- Não há justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso na carreira de policial militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes. 



    V - Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, a fim de se afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para combatentes da corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além da reserva de 10% (dez por cento) de vagas exclusivas, estabelecida pelo dispositivo que deve ser reconhecido como política de ação afirmativa.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.492, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, DJe de 08/04/2024, destaquei)  



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS ESTADUAIS. CONCURSOS PÚBLICOS PARA CARREIRAS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. DIFERENCIAÇÃO EM FUNÇÃO DO GÊNERO. OFENSA À ISONOMIA, À PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER, À PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO E À UNIVERSALIDADE DO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS EM ANDAMENTO. OFERTA DE 10% DAS VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO E 90% PARA CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA CAUTELAR. SUSPENSÃO DOS ATOS QUESTIONADOS ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO OU ATÉ A DIVULGAÇÃO DE NOVO EDITAL SEM AS RESTRIÇÕES DE GÊNERO. 



    1. Conforme consignado na ADI 7.486 MC-REF, Relator o ministro Dias Toffoli, a resolução da controvérsia não se esgota na análise da possibilidade de lei autorizar que a Administração Pública estabeleça percentual de cargos a serem preenchidos de acordo com o sexo do candidato, mas também alcança os editais de concurso público lançados com fundamento nesse quadro normativo. Aditamento à inicial deferido. 



    2. A limitação do número de militares do sexo feminino em até 10% do efetivo previsto nos Quadros dos Oficiais, Praças e Oficiais Complementares da PMMG, bem como dos Oficiais e Praças do CBMMG, implica ofensa aos ditames constitucionais relativos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres, à proteção do mercado de trabalho da mulher, sobretudo no tocante ao acesso a cargos públicos, e à proibição de discriminação em razão do sexo. 



    3. Tendo em vista o princípio da universalidade do acesso a cargos, empregos e funções públicas (CF, art. 37, I), os requisitos diferenciados para a admissão ao serviço público quando a natureza do cargo o exigir devem estar previstos em lei (CF, art. 39, § 3º) e só se justificam quando o critério de distinção é legítimo e razoável à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, e quando voltados a promover a inclusão de parcelas da população prejudicadas ou em desvantagem. 



    4. É dever constitucional do poder público atuar em prol da redução das desigualdades, inclusive mediante a adoção de incentivos e políticas específicas, a fim de mitigar e suplantar situações sistemáticas de marginalização. 



    5. A proibição de que mulheres disputem a totalidade das vagas oferecidas em concursos públicos destinados ao provimento de cargos em carreira militar contribui para reforçar a histórica exclusão desse grupo nos ambientes profissional e educacional. 



    6. Medida cautelar referendada, para determinar a suspensão (i) da eficácia da expressão ‘de até 10% (dez por cento)’ contida no art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e nos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, ambas do Estado de Minas Gerais; (ii) dos efeitos de qualquer interpretação dos citados dispositivos que implique a reserva de percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino nos concursos públicos destinados ao preenchimento de cargos nos Quadros de Oficiais, Oficiais Complementares e Praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), bem como de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); (iii) da eficácia de eventual exegese que restrinja, ainda que parcialmente, a participação de mulheres nos citados concursos públicos; e (iv) da aplicação da prova objetiva do concurso público para admissão no curso de formação de soldados da PMMG, prevista no Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, e agendada para 10 de março de 2024, até o julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade ou até a divulgação de novo edital em que se assegure às candidatas o direito de concorrer à totalidade das vagas ofertadas, livremente e em igualdade de condições com os homens.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 7488-MC-Ref, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe de 10/04/2024, destaquei)  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. ARTS. 10, § 3º, DA LEI 3.808/1981 (REDAÇÃO DA LC 35/2003) E 2º DA LEI 5.023/1998, TODAS DO ESTADO DO PIAUÍ. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, § 3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da ‘discriminação contra a mulher na esfera do emprego’ e, por conseguinte, com a garantia do ‘direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego’ (art. 11). 



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 10, § 3º, da Lei 3.808/1981 (acrescido pela LC 35/2003) e ao artigo 2º da Lei 5.023/1998, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 20 de fevereiro de 2024.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.484, de que fui relator, Plenário, DJe de 21/06/2024, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para restabelecer a sentença de primeiro grau (Doc. 59). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente